Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado pela parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou em favor do sócio não incluído na demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a existência de decisões divergentes sobre a condenação em honorários no âmbito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e submeteu a apreciação da matéria à Corte Especial, para uniformização da interpretação do tema, concluindo pela possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais.
4. “O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.” (REsp n. 2.072.206/SP)
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133 e 136.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.002 do STF; REsp n. 2.072.206/SP; EREsp n. 1.880.560/RN.